Tribunal: STJ
Processo: 5001880-97.2023.8.24.0031
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800677 - SC(2024/0439807-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: SERGIO MARTINS
ADVOGADO
: ADRIANO ALVARO DA ROSA - SC50390
AGRAVADO
: CELESC DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
INCIDÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF.
FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso a esta instância por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
2. É inviável o conhecimento do recurso quando a alegação de violação à
norma se dá de forma genérica. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal.
3. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56110639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:01:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b6eef248-2fee-4a3a-a67f-335ca05b9be9

Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56110639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:01:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b6eef248-2fee-4a3a-a67f-335ca05b9be9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800677 - SC(2024/0439807-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: SERGIO MARTINS
ADVOGADO
: ADRIANO ALVARO DA ROSA - SC50390
AGRAVADO
: CELESC DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
INCIDÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF.
FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso a esta instância por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
2. É inviável o conhecimento do recurso quando a alegação de violação à
norma se dá de forma genérica. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal.
3. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SERGIO MARTINS da decisão em
que se conheceu do agravo para não se conhecer do recurso especial por falta de
prequestionamento e em razão da incidência dos óbices da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal (STF), por analogia, e da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça –
STJ (fls.
).
479/483
A parte agravante afirma que:
Documento eletrônico VDA55446519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:31
Código de Controle do Documento: 9fe5f508-fe36-4ec7-9cef-51cdcffcd14d

(1) "toda matéria fora prequestionada e devidamente atacada pelos
dispositivos legais, bem como, a decisão fez frente a matéria, não há que
" (fl. 493); e
falar em súplica genérica
(2) "não se busca um reexame das provas, mas sim, uma nova
" (fl.
valoração das provas já especificadas e delineadas na decisão recorrida
493).

Requer que seja dado provimento ao agravo.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 500/510).
É o relatório.
VOTO
Na origem, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
proferiu o acórdão assim ementado (fl. 344):
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
ALTERAÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA.
1) CERCEAMENTO DE DEFESA NA FASE ADMINISTRATIVA.
CELESC QUE NÃO TERIA OBSERVADO A LEGISLAÇÃO SOBRE O TEMA
E NEM SEQUER OPORTUNIZADO A MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA DO
CONSUMIDOR. SEM RAZÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A
DEMONSTRAR A REGULARIDADE NA ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA.
CONSUMIDOR QUE ESTEVE PRESENTE NA LAVRATURA DO TOI E FOI
CIENTIFICADO DA DATA E HORA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA,
TENDO, INCLUSIVE, APRESENTADO DEFESA ADMINISTRATIVA.
PROCESSO ESCORREITO.
2) TESE DE QUE NÃO HAVERIAM PROVAS DE QUE A AUTORA
TERIA
FRAUDADO
O
MEDIDOR
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
INSUBSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELA ADEQUAÇÃO TÉCNICA E
SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE RECAI SOBRE O
CONSUMIDOR (ART. 40 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N.
DA
1.000/2021
ANEEL). FRAUDE EVIDENCIADA A PARTIR DE LAUDO DETALHADO DA
CONCESSIONÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PROVA
EM
SENTIDO
CONTRÁRIO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
3) IRREGULARIDADE NA FORMA DE COBRANÇA. SEM RAZÃO.
CONCESSIONÁRIA
QUE
RESPEITOU
A
NORMATIVA
DA
ANEEL, CONFORME O LIMITANDO-SE AO PERÍODO DE 36
MESES (RESOLUÇÃO N. 456 DA ANEEL, § 5o).
ART. 130, INCISO V,
COBRANÇA
MANTIDA NA FORMA ARBITRADA.
ART. 132,
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Conforme constou na decisão agravada, os arts. 3o, 38, 48 e 49 da
não foram apreciados pelo Tribunal de origem, e não foram opostos
Lei 9.784/1999
embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de
direito controvertida.
Documento eletrônico VDA55446519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:31
Código de Controle do Documento: 9fe5f508-fe36-4ec7-9cef-51cdcffcd14d

A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso a esta instância devido à falta do requisito constitucional do
prequestionamento.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso quanto ao ponto em
questão, aplicando ao presente caso as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal, por analogia.
Além disso, o recurso especial tem como uma de suas características a
fundamentação vinculada, sendo imprescindível que em suas razões sejam apontados
os dispositivos de lei que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, com a indicação,
de forma clara e direta, da interpretação que se entende deva ser dada à norma, não
bastando a mera citação dos dispositivos de lei.
Neste caso, no que se refere à alegação de violação dos arts. 3o, 38, 48 e
49 da
a parte recorrente não fez sua indicação acompanhada de
Lei 9.784/1999,
argumentação específica sobre o modo como foram violados, limitando-se mencionar a
sua inobservância (fl. 361) e a discorrer sobre a alegada ofensa ao contraditório e à
ampla defesa, sem demonstrar, efetivamente, a relação com aqueles dispositivos (fls.
).
365/371
A ausência de demonstração clara da suposta violação impede a exata
compreensão da controvérsia, razão pela qual também incide, por analogia, a Súmula
284 do Supremo Tribunal Federal, não sendo possível conhecer do recurso quanto ao
ponto.
Ainda que assim não fosse, observa-se que, na origem, foi proposta ação
pela qual se pleiteou a declaração de inexistência de débito, contestando-se a
existência de fraude ou de adulteração no medidor de energia elétrica. O pedido foi
julgado improcedente na sentença de fls. 268/270.
O Tribunal de origem, ao examinar o processo, resolveu o seguinte (fl. 351):
[...] é certo que a parte requerida cumpriu as normas regulamentares
aplicáveis à hipótese (artigo 129, §§ 1o, I e III, e 2o a 4 da resolução
normativa no
da ANEEL), pois o consumidor foi regularmente
414/2010
cientificado sobre o termo lavrado e lhe foi garantido o exercício de suas
prerrogativas de defesa no âmbito administrativo, e, por tais razões, não há
falar em nulidade do ato administrativo que culminou na cobrança dos
valores descritos na petição inicial.

Assim sendo, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA concluiu pela regularidade do procedimento administrativo impugnado.
Documento eletrônico VDA55446519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:31
Código de Controle do Documento: 9fe5f508-fe36-4ec7-9cef-51cdcffcd14d

Da análise do
da Constituição Federal, conclui-se que a
art. 105, inciso III,
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que também não conheceu do recurso com
fundamento na Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55446519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:31
Código de Controle do Documento: 9fe5f508-fe36-4ec7-9cef-51cdcffcd14d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.800.677 / SC
Número Registro: 2024/0439807-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50018809720238240031
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERGIO MARTINS
ADVOGADO
: ADRIANO ALVARO DA ROSA - SC50390
AGRAVADO
: CELESC DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADOS : EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SERGIO MARTINS
ADVOGADO
: ADRIANO ALVARO DA ROSA - SC50390
AGRAVADO
: CELESC DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADOS : EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
TERMO
Documento eletrônico VDA56084024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:17
Código de Controle do Documento: f20e2a40-8082-4315-949a-c72f63706074

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:17
Código de Controle do Documento: f20e2a40-8082-4315-949a-c72f63706074